Tribunal: TJSP
Processo: 2237686-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Extinção – Obrigação de fazer ainda não cumprida – Prosseguimento da execução do julgado - Cabe ao Juízo de origem dispor onde será feita a desospitalização e seu custeio - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237686-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LUDOVINA SAEKO TANAKA e KASUIKE TANAKA, é agravado SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237686-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18.572
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2237686-47.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0068625-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (26a Vara Cível Central)
Agravante: Ludovina Saeko Tanaka e outro
Agravada: Sul América Seguro Saúde S/A
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto n. 18.572
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Extinção Obrigação de fazer ainda não cumprida
Prosseguimento da execução do julgado - Cabe ao Juízo de origem
dispor onde será feita a desospitalização e seu custeio - Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação ordinária, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 54, diante do indeferimento do pedido feito
pelo agravante/exequente, para intimação da agravada/executada, para que
em 48 horas, autorize e custeie diretamente a sua internação e manutenção na
clínica de retaguarda Humana Magna (ou outra credenciada, de fácil acesso e
com os recursos necessários) nos moldes prescritos pelo médico que o assiste,
sob o fundamento de o feito já estar extinto, com trânsito em julgado e baixa
definitiva.
Sustentam o recorrentes que informou ao distribuir o
incidente em epígrafe, tratar-se exclusivamente à obrigação de fazer que está
pendente de cumprimento, conforme noticiado às fls. 11/14, cujo tema não
fora objeto de discussão até o presente momento, somente tendo sido extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237686-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18.572
3
o feito em relação à condenação em honorários sucumbenciais e custas
processuais, ficando pendente para discussão em incidente próprio a
obrigação de fazer, cuja extinção daqueles autos não obsta o prosseguimento
do incidente de cumprimento definitivo de sentença, ademais, existe urgência
no cumprimento da obrigação de fazer, pois é idoso e aguarda este
cumprimento de sentença para poder ser desospitalizado, com a maior
celeridade possível.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão, para que seja reconhecida a necessidade de prosseguimento do
incidente de cumprimento de sentença definitivo da obrigação de fazer,
determinando-se, incontinenti, a intimação da agravada, para que em 48
horas, autorize e custeie diretamente sua internação e manutenção da clínica
de retaguarda Humana Magna (ou outra credenciada, de fácil acesso e com os
recursos necessários) nos moldes prescritos pelo médico que o assiste (fls.
51/53), sob pena de incidência de multa diária elevada a fim de desestimular
o descumprimento (caráter coerctivo).
Deferida a liminar (fls. 59/61), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 66/73).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença, e consoante o
dispositivo da decisão de Primeiro Grau mantida pelo Acórdão, foi julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para "condenar a ré a
autorizar e custear o atendimento integral referente internação na clínica de
retaguarda, nos moldes prescritos pelo médico que o assiste, não havendo
mais a necessidade do atendimento 24 horas por dia, porém permanecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237686-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18.572
4
dependência de recursos hospitalares, bem como para condenar a ré a custear
toda despesa oriunda do tratamento do Autor, como noticia que já vem sendo
feito (fls. 148/150)."
Nos autos principais houve a extinção unicamente em
relação às verbas da sucumbência.
Assim, considerando-se que foi adimplida em parte a
determinação judicial, há necessidade de se reconhecer o devido
prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, para cumprimento
da obrigação de fazer estipulada na decisão transitada em julgado,
ressalvando que eventual multa deverá ser fixada pelo Juízo “a quo”, ante o
descumprimento da medida no prazo fixado.
Cabe ao Juízo de origem decidir quanto ao local onde
será feita a desospitalização e seu custeio.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica